Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-35.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS - CPF: 414.255.022-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MORIS FIDELIS PEREIRA - CPF: 604.130.501-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Domingos Sebastião Viana dos Santos e Moris Fidelis Pereira em face do Estado de Mato Grosso, onde os Autores, policiais CESP/BOPE, buscam a promoção por Ato de Bravura.

2.

A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, sob pena de
inobservância ao princípio da separação dos Poderes, notadamente pelo conceito de “bravura” ser demasiadamente subjetivo.

3.

Portanto, dada a subjetividade inerente ao ato discricionário, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão dos Recorrentes.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Domingos Sebastião Viana dos Santos e Moris Fidelis Pereira em face do Estado de Mato Grosso, onde os Autores, policiais CESP/BOPE, buscam a promoção por Ato de Bravura.

Em síntese, sustentam no dia 24/06/2014 participaram do salvamento de uma vítima de acidente de trânsito na BR 163 de forma que evitaram um princípio de incêndio, realizando a segurança do local a fim de evitar novos acidente além de prestarem os primeiros socorros aos acidentados.

Afirmam que em razão das adversidades a que se submeteram diante das particularidades do resgate e do risco de explosão da carreta se enquadram nos quesitos à promoção por Ato de Bravura (Artigo 7º do Decreto 384/95 e artigo 14 da Lei nº 10.076/2014).

Contestado o feito, o juízo de origem julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Irresignados, os Autores apresentaram recurso inominado. Em suas razões recursais buscam a reforma da sentença para que seja procedente o pedido inicial.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme acima relatado, t
rata-se de ação na qual os Autores, ora recorrentes, pleiteiam que seja reconhecido o direito à promoção por ato de bravura, com suas respectivas promoções posteriores, e que sejam incorporados à sua remuneração ou proventos, as perdas decorrentes do ato omisso da Administração Pública e valores pretéritos.

Na hipótese dos autos, foi realizado o requerimento administrativo para apreciação dos fatos, entretanto em 06/08/2017 o Conselho de Coronéis negou provimento para abertura de comissão especial para análise de promoção por ato de bravura por entender que
“o ato realizado pelo policiais acima não ultrapassaram os limites do cumprimento do dever, já que todos os Policiais Militares tem em seu juramento, salvar a vida do próximo, se necessário com sacrifício da própria vida”
(Ata nº 005/RCC-PM/2017).

Nessa conjuntura, mesmo sem adentrar à discricionariedade do ato administrativo, verifica-se que restaram atendidos todos os requisitos dos procedimentos previstos em lei e regulamentos de regência, não padecendo o procedimento de nenhuma nulidade passível de ser judicialmente reconhecida.

Eventual interferência do Poder Judiciário no ato discricionário do Poder Executivo implicaria inobservância ao princípio da separação dos Poderes, notadamente pelo conceito de “bravura” ser demasiadamente subjetivo.

Segundo a doutrina, “
o mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 674).

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça/MT já decidiu, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
-
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) 2.
A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
.”
(N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

No mesmo sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
.

1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura.

2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise".

3.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos
. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, na medida em que a concessão de promoção por ato de bravura se encontra ligado ao poder discricionário do ente público, aferido através de sindicância interna da Polícia Militar, compete ao Judiciário apenas analisar o controle da legalidade, estando dentro da seara administrativa a análise dos critérios necessários à promoção do policial militar.

Portanto, dada a subjetividade inerente ao ato discricionário, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão dos Recorrentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021